Tribunal: TJMT
Processo: 1049829-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WUANER URTADO LOPES - CPF: 048.409.721-09 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1049829-15.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WUANER URTADO LOPES

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO-PADRONIZADOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE DÉBITO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO DIGITALMENTE PELA PARTE AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a parte Recorrente postula a declaração de inexistência de débitos no valor total de R$ 454,43 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na espécie, a parte consumidora alegou na exordial de forma genérica que foi surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui nenhum débito com a empresa Recorrida.

3.

Por outro lado, a empresa Recorrida trouxe aos autos termo de adesão assinado digitalmente pela parte autora, bem como termo de cessão de crédito
, o que por si só comprova a relação jurídica entre as partes.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5
. Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

9.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022